Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739787-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KELLY MACIEL DA SILVA MELO RECORRIDO: HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna, que não conheceu da apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação da decisão; b) artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do CPC, articulando a existência de dialeticidade. Afirma que “As razões da apelação cumpriram rigorosamente o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando fundamentos de fato e de direito, e o pedido de reforma da sentença”. Enfatiza que as razões recursais foram devidamente articuladas com o conteúdo da sentença; c) artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373, incisos I e II, do CPC, asseverando que a sentença atribuiu indevidamente à parte autora o ônus da prova, ignorando documentos juntados e a revelia da parte ré. Defende, ainda, a aplicação do CDC. Pondera que reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Em igual teor, o AgRg no AREsp n. 2.878.649/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028